Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-68.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS – Exercícios de 2003 e 2004 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001049-68.2008.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado MEGA WASH CENTRO DE LIMPEZA
AUTOMOTIVA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001049-68.2008.8.26.0108(Ca) 2
Apelação no 0001049-68.2008.8.26.0108.
Apelante: Prefeitura Municipal de Cajamar.
Apelada: Mega Wash Centro de Limpeza Automotiva Ltda. ME.
Voto n. 30.997.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL TAXAS Exercícios de
2003 e 2004 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o
reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento

Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-
se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos
ininterruptamente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau
que se impõe - Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR ajuíza
ação de execução fiscal (processo no 0001049-68.2008.8.26.0108, da E. 1a Vara Judicial da
Comarca de Cajamar) em face de MEGA WASH CENTRO DE LIMPEZA
AUTOMOTIVA LTDA. ME., a título de cobrança de TAXAS atinente aos exercícios
de 2003 e 2004, requerendo a citação da executada para o pagamento do débito em
questão.
Foi proferida a r. sentença de fls. 42/45, que decretou a
extinção da ação, devido à ocorrência da prescrição intercorrente.
A Municipalidade exequente, então, interpôs seu recurso de
apelação de fls. 48/58, no qual requer a reforma da r. decisão de primeiro grau, com a
determinação de prosseguimento da ação.
Tempestivo o recurso, subiram os autos a esta Corte, sem as
contrarrazões, haja vista que a executada não integrou os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001049-68.2008.8.26.0108(Ca) 3
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade da ínclita procuradora
municipal, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
A controvérsia sub judice junge-se à ocorrência, ou não, da
prescrição intercorrente do débito ora executado, consistente na cobrança de TAXAS,
atinente aos exercícios de 2003 e 2004.
Pois bem.
Compulsando-se os autos, constata-se que a ordem
cronológica dos acontecimentos processuais foi a seguinte: em 19.02.2008 foi proposta a
presente execução fiscal (contracapa dos autos), tendo sido proferido o respectivo despacho
citatório em 12.03.2008 (fl. 08), o qual teve o condão de interromper o prazo prescricional,
considerando-se que a propositura da ação foi posterior à entrada em vigor da Lei
118/2005. Infrutífera a citação (fl. 10 verso), tentou-se, em 2010, a obtenção do endereço
da executada por outros meios (fl. 15), advindo, posteriormente, em 2011, o pedido de
suspensão do feito (fl. 31), o qual resultou deferido (fl. 32). Apenas em 2017 a
Municipalidade voltou a peticionar nos autos, no intuito de que fosse dado andamento ao
feito.
Destarte, evidenciado está o fato de que o feito ficou
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, não havendo, nesse interregno, uma única petição,
um único pedido que denote ter a Municipalidade procurado movimentar o feito, tendo o
mesmo sido praticamente abandonado.
Logo, não há como negar que no caso sub judice deu-se a
chamada prescrição intercorrente, referida por MANOEL ÁLVARES, MAURY
ÂNGELO BOTTESINI, ODMIR FERNANDES, RICARDO CUNHA CHIMENTI e
CARLOS HENRIQUE ABRÃO, nos seguintes termos: “É a chamada prescrição
intercorrente, instituto que impõe a extinção do crédito tributário à Fazenda Pública que
abandona a execução fiscal por prazo superior ao qüinqüênio legal” (Lei de Execução
Fiscal comentada e anotada; Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2a edição, 1997, p.
292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001049-68.2008.8.26.0108(Ca) 4
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo da
mesma forma, como se pode ver pela seguinte decisão:
“Processual - Tributário - Prescrição - Executivo fiscal.
“I - Consuma-se a prescrição do processo executivo fiscal, se
este permanece inerte pelo prazo de cinco anos, aguardando diligência do fisco para
movimentá-lo.
“II - Precedentes do STJ.
“III - Nego provimento ao recurso” (REsp no 114609/RS; 1a
Turma; j. 17/03/1997; p. DJ 22.04.1997; Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS).
Esta Corte, por sua vez, também já externou sua posição
sobre o assunto:
“Execução
fiscal
-
Crédito
tributário
-
Prescrição
intercorrente - Interrupção pela citação - Feito paralisado por mais de cinco anos - Desídia
do exequente caracterizada - Manutenção da sentença - Ratificação de seus fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Nega-se provimento ao
recurso” (Apelação no 0004784-51.1999.8.26.0197, 18a Câmara de Direito Público,
Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j. 29.08.2013).
“EXECUÇÃO
FISCAL
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE IPTU - Exercício de 2000 - Município de São Bernardo do Campo -
Ocorrência - Paralisação do feito por mais de cinco anos - Inércia da exequente configurada
- Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ - Recurso não provido” (Apelação no
0044959-14.2003.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Erbetta Filho, j. 29.08.2013).
Destarte, o que se verifica é que a inércia da exequente foi a
responsável pela paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos, haja vista que, reitere-se,
não foi adotada nenhuma providência tendente a imprimir andamento ao feito.
Por outro lado, importa ressaltar que a Municipalidade não
demonstrou, em sede de razões recursais, qualquer causa de interrupção ou suspensão do
fluxo prescricional.
Acresça-se que mesmo tendo-se em vista os dizeres da
Súmula 106 do STJ, impossível concluir que, in casu, tenha se devido a paralisação do
feito a entraves opostos pelo serviço judiciário. Ainda que se admitisse alguma falha deste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001049-68.2008.8.26.0108(Ca) 5
o que não ocorreu, decerto a inércia da exequente concorreu para o decurso do prazo de
mais de 5 (cinco) anos, sem a adoção de qualquer providência tendente a imprimir
andamento ao feito.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção da r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se
adicionam os do presente voto.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela exequente.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.